Tribunal: TJES
Processo: 5011213-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011213-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA LUCIA RANGEL RAMOS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MERA PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à manutenção da posse de veículo financiado e à vedação de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em demanda revisional de contrato bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4.
A mera propositura de ação revisional de contrato não afasta, por si só, a mora do devedor nem autoriza a concessão automática de medidas destinadas à manutenção da posse do bem ou à vedação de negativação, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.
5.
As alegações de abusividade contratual, como capitalização de juros e cobrança de tarifas indevidas, demandam dilação probatória e o estabelecimento do contraditório, não se revelando evidentes em sede de cognição sumária.
6.
O risco alegado de perda da posse do veículo e de inscrição em cadastros restritivos decorre do inadimplemento contratual e possui natureza patrimonial, sendo, em princípio, reversível, o que afasta a configuração de perigo de dano grave e irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando a simples alegação de abusividade contratual.
9.
A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede, por si só, a adoção de medidas contratuais pelo credor, nos termos da Súmula 380 do STJ.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011213-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANA LUCIA RANGEL RAMOS

AGRAVAD
O
: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANA LUCIA RANGEL RAMOS
em face da r. decisão (evento 14874094) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção da posse de veículo e para que a instituição financeira se abstivesse de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais (evento 14874091), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
as abusividades contratuais, como a capitalização de juros e a cobrança de tarifas indevidas, configuram a probabilidade de seu direito; e que
(ii)
o perigo da demora é evidente, diante da possibilidade iminente de perda da posse do bem e da negativação de seu nome, o que lhe causaria prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Por meio da decisão colacionada no evento 149468965, foi indeferido o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas no evento 16775026, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante nos autos de origem, consubstanciado na posse do bem financiado e na vedação à inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Como é cediço, a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, requer a coexistência de dois requisitos: a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

De plano, registro que a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera propositura de ação revisional de contrato, por si só, não inibe a caracterização da mora do devedor (Súmula 380/STJ), tampouco justifica o deferimento automático da tutela de urgência para a manutenção na posse do bem ou para a vedação de negativação.

In casu
, a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca em sede de cognição sumária, a probabilidade de que os encargos contratuais cobrados durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios e capitalização) são manifestamente ilegais ou abusivos. Atento às peculiaridades do caso em análise, o juízo
a quo
consignou, de forma acertada, que as alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e a instauração do contraditório para sua confirmação. As questões relativas à legalidade das taxas e à suposta capitalização de juros são complexas e não se mostram evidentes de plano, razão pela qual se revela mais prudente aguardar a devida instrução processual na origem.

Outrossim, como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, o perigo da demora que autoriza a concessão de uma medida de urgência deve ser concreto, atual e grave, representando um risco de ineficácia da tutela jurisdicional caso se aguarde o trâmite regular do processo. Nesta hipótese, a agravante fundamenta a urgência no risco de perda da posse do veículo e na possibilidade de negativação de seu nome. Contudo, o dano alegado, embora possa gerar transtornos, está, a princípio, atrelado ao inadimplemento de uma obrigação contratual e possui natureza patrimonial, sendo, portanto, reversível.

Assim, por não terem sido preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, devendo ser mantida a prudente decisão do Juízo
a quo
que reservou a reanálise do pleito para após a devida instrução processual e o estabelecimento do contraditório.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.